Tribunal: TJPA
Processo: 0029691-92.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029691-92.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, BRUNO REIS DOS SANTOS, FLAVIO FERREIRA TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 180, 288,
caput
, e 311 DO CP –RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA
- PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
AFASTAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PROCEDÊNCIA –
NÃO DEMONSTRADA A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA ENTRE OS AGENTES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos quanto aos crimes dos artigos 180 e 311 do CP, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, depoimentos judiciais e laudos periciais
.
Precedentes jurisprudenciais
.

2. Absolvição dos apelantes pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP) em razão da não comprovação dos requisitos de estabilidade e permanência.

3. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FLAVIO FERREIRA TAVARES, BRUNO REIS DOS SANTOS e JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS,
inconformados com a sentença (ID –
16435724
) prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos criminosos, pelas práticas delitivas previstas nos artigos 180, 288,
caput
, e 311, c/c 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID -
16435747
),
requer a
absolvição por insuficiência de provas com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, bem como pugna pelo afastamento da imputação do art. 288 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID –
16435750
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido em parte, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, que se manifestou pelo parcial provimento, para que sejam absolvidos os apelantes pelo crime do art. 288 do CPB. Vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 16435593) que no dia 09/12/2019, por volta das 15h55min, na Invasão Pinheirinho, bairro Tapanã, Belém/PA, policiais civis em investigação preliminar localizaram os apelantes adulterando sinal identificador de motocicleta, objeto de subtração, para depois, vendê-la.

Os réus
foram denunciados como incurso nos artigos 180, 288,
caput
, e 311, c/c 69, todos do Código Penal, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega os apelantes a inexistência de provas suficientes para condenação. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, a saber:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID –
16435533 e 16435536)
. É importante mencionar também, os laudos da perícia do chassi e agregadores em veículos de nº 2019.01.003913-VRO (ID – 16435583) e nº 2019.01.003965-VRO (ID - 16435599).

Corroborando com os documentos supramencionados, foi produzida prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a testemunha Fernando Augusto Barros Oliveira, investigador de Polícia Civil, afirmou que era Chefe de Operações da DRCO e uma das delegacias era de furto de veículos. Na época, eles tinham iniciado uma grande investigação sobre tais crimes e a área do bairro do Tapanã estava sob monitoramento. No dia dos fatos, estavam em investigação naquela localidade quando avistaram uma pessoa na frente da residência e ouviram barulho de marreta batendo em ferro. Quando adentraram ao local, viram que eles estavam “pinando” uma moto (mudar o chassi do veículo) e foi dada a voz de prisão aos apelantes. No local encontraram uma motocicleta rouba na noite anterior, tinta, spray e material de “pinagem”. Ademais, o policial informou que um apelante estava na frente da residência vigiando, enquanto os outros apelantes estavam na “pinagem”.

Outrossim, a testemunha Emerson Lopes da Silva, investigador da Polícia Civil, no dia do ocorrido estavam fazendo levantamento no bairro Tapanã e receberam uma informação que estava ocorrendo um desmanche. Assim, ficaram observando o local e constataram uma movimentação estranha, uma pessoa na frente da residência, como se estivesse fazendo vigilância, e ao notá-los, tentou avisar os demais que estavam no interior, mas a ação da polícia foi rápida. Informou que o apelante Bruno era quem estava na frente da casa, enquanto os outros apelantes no quintal e dava para sentir o cheiro dos produtos, pois estavam realizando a ação naquele momento e estavam lixando o chassi. No local foi encontrado tinta, spray, lixa e material de “pinagem”, bem como uma motocicleta, que constataram ter sido roubada na noite anterior e o apelante Flávio estava com ferramentas utilizadas no referido serviço no bolso.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS
PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA
.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que
os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória para os crimes dos artigos 180 e 311 do Código Penal.

2 –
AFASTAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.

Os apelantes também pugnaram pelo afastamento do crime de associação criminosa prevista no art. 288 do CP.

Assiste razão à defesa nesta parte
. Explico:

Observa-se que para a configuração do crime de associação criminosa, faz-se necessária a demonstração da estabilidade e permanência do grupo de agentes com a finalidade de cometer crimes. No entanto,
in casu
não restou comprovado o preenchimento de tais requisitos com fulcro no arcabouço probatório.

Dessa forma, absolve-se os apelantes da imputação de associação criminosa, disposto no art. 288 do CP. Em razão disso, a pena deve ser reformada, retirando-se a pena de 01 (um) ano de reclusão estabelecida para este crime. Assim, fixa-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º,
c
do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver os apelantes pelo crime de associação criminosa (art. 288, CP),
redimensionando-se a reprimenda
para 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa,
e por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024